Tribunal: TJBA
Processo: 8006106-09.2022.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 8006106-09.2022.8.05.0080 – Comarca de Feira de Santana/BA Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Antônio Luciano Silva Assis Recorrido: João Pedro Cerqueira dos Santos Defensor Público: Dr. Marcelo Santana Rocha Origem: 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA Procuradora de Justiça: Dra. Silvana Oliveira Almeida Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DO CÓDIGO PENAL). INSURGÊNCIA MINISTERIAL CONTRA O DECISIO QUE INDEFERIU PLEITO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) E DO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS (CPF) DO RÉU. INALBERGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA QUE AUTORIZA APENAS A SUSPENSÃO DO FEITO E DO PRAZO PRESCRICIONAL, SENDO ADMISSÍVEL A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS E A CUSTÓDIA CAUTELAR, CASO PRESENTES OS SEUS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DAS PRETENDIDAS MEDIDAS CAUTELARES. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, que indeferiu o pedido de suspensão do CPF e da CNH do Recorrido, formulado pelo Parquet com o intuito de assegurar seu comparecimento em juízo. II – Extrai-se dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia (id. 77162436) em face de João Pedro Cerqueira dos Santos, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal (dano qualificado contra o patrimônio do Estado), fato ocorrido em 15/10/2020. Após tentativas infrutíferas de citação pessoal do acusado, foi determinada a citação por edital (id. 77162855). Em seguida, decorrido in albis o prazo assinalado, a Juíza a quo, em observância ao art. 366 do Código de Processo Penal, determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional (id. 77162861). III – Intimado do decisio, o Ministério Público requereu a aplicação de medidas coercitivas atípicas, consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do acusado, até seu comparecimento em juízo (id. 77162863). A Magistrada de primeiro grau indeferiu o pleito ministerial, sob o fundamento de inexistência de previsão legal para as medidas requeridas (id. 77162864). IV – Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito (id. 77162866), sustentando, em síntese, a existência de um poder geral de cautela no processo penal, que autorizaria a aplicação das medidas pleiteadas como forma de garantir a efetividade do processo e a localização do réu. Pugna pela reforma da decisão para que sejam determinadas as suspensões da CNH e do CPF do Recorrido. V – Não merece acolhimento o pleito ministerial. A controvérsia recursal gira ao redor da possibilidade de determinar, no âmbito do processo penal, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do réu citado por edital, em processo suspenso na forma do art. 366 do CPP, como medida coercitiva atípica “objetivando garantir resultado útil ao presente feito, o qual estará fadado à prescrição, caso não se determinem tais providências mínimas para se tentar localizar o paradeiro do Acionado”. VI – Argumenta o Parquet, ainda, que o magistrado possui poder geral de cautela, bem como que “Tais determinações não acarretarão consequências negativas graves à vida do Réu, visto que tão logo se habilite nestes autos a sua situação será regularizada junto à Receita Federal e aos órgãos de trânsitos”. Contudo, o processo penal brasileiro, especialmente no que tange à imposição de medidas que restrinjam direitos fundamentais do indivíduo, é regido pelo princípio da legalidade estrita (art. 5º, XXXIX e LIV, da Constituição Federal). Nessa toada, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, e, no campo processual, não há medida cautelar ou coercitiva restritiva de direitos sem expressa previsão legal. VII – Como já assentou o Supremo Tribunal Federal, ao contrário do processo civil, em que o art. 139, IV, do Código de Processo Civil confere ao juiz um poder mais amplo de determinar medidas coercitivas, de forma a assegurar o cumprimento de ordem judicial, no processo penal inexiste um poder geral de cautela que autorize o magistrado a criar ou aplicar medidas restritivas atípicas, não previstas textualmente na lei processual penal. VIII – O artigo 366 do Código de Processo Penal, que disciplina a situação do acusado, citado por edital, que não comparece nem constitui defensor, estabelece, de forma taxativa, as providências cabíveis: a) suspensão do processo; b) suspensão do curso do prazo prescricional; c) possibilidade de determinação da produção antecipada das provas consideradas urgentes; e d) possibilidade de decretação da prisão preventiva, se presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Assim, o legislador, ao prever as consequências da citação editalícia, não incluiu a suspensão de documentos, a exemplo da CNH ou do CPF, entre as medidas passíveis de serem adotadas pelo magistrado. Tal determinação, que inegavelmente restringe direitos relacionados à mobilidade, ao exercício profissional e à vida civil do cidadão, não pode ser aplicada por analogia a um poder geral de cautela da esfera cível, inexistente na seara penal, sob risco de grave violação ao princípio da legalidade. IX – Elucida Gustavo Badaró que “[...] Há, portanto, um princípio de legalidade para as medidas cautelares pessoais, privativas ou restritivas da liberdade. Consequentemente, caso se considere que o novo rol de medidas dos arts. 319 e 320 do CPP é insuficiente, ou mesmo se se entender que as hipóteses de cabimento de tais medidas devam ser ampliadas para que possam atingir outras finalidades, será necessária modificação legislativa. [...] Não é possível aplicar o poder geral de cautela e decretar medidas cautelares atípicas diversas daquelas previstas nos arts. 319 e 320 do CPP, nem as aplicar para finalidades não previstas em lei. [...]” (Badaró, Gustavo Henrique. Processo penal, 9ª ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p 1.688-1689). X – Recentemente, este Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia julgou dois casos análogos, entendendo, em ambas as oportunidades, ser inviável a pretendida suspensão da CNH e do CPF, por ausência de previsão legal, consignando-se: “Por implicarem em limitações na esfera dos direitos fundamentais do acusado, as medidas cautelares exigem a observância estrita do Princípio da Legalidade, sendo incabível a restrição de direitos atípica ou fora dos limites legais” (TJ-BA – RSE: 05113554320188050150, Relator.: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 30/06/2022). XI – Na mesma linha intelectiva, o parecer da douta Procuradoria de Justiça: “[...] O artigo 366 do Código de Processo Penal dispõe taxativamente [...] O rol do citado dispositivo legal é taxativo, inexistindo qualquer previsão de ‘suspensão cautelar da CNH ou do CPF’ do acusado, não sendo o caso de ampliação das hipóteses das medidas cautelares, por configurar violação ao princípio da legalidade [...]” (id. 79139069). XII – Destarte, a decisão objurgada mostra-se irretocável, guardando consonância com os ditames constitucionais e legais, bem como com a jurisprudência pátria, não merecendo guarida o pleito ministerial. XIII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Recurso em Sentido Estrito. XIV – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8006106-09.2022.8.05.0080, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Recorrente, o Ministério Público do Estado da Bahia, e, como Recorrido, João Pedro Cerqueira dos Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.